Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que deferiu penhora de crédito da devedora COZISUL – ALIMENTAÇAO COLETIVA EIRELI junto ao agravante em cumprimento de sentença requerido por WELLINGTON PERENE e PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA. Primeiramente, insta salientar que o agravante incluiu no polo passivo do recurso tão somente o exequente WELLINGTON PERENDE, enquanto eventual provimento da irresignação poderá afetar o patrimônio jurídico de todas as partes envolvidas no processo, a quem deve ser dada oportunidade de se manifestar em respeito ao contraditório e ampla defesa. Portanto, o recurso carece de regularidade forma, porém sanável, devendo o recorrente incluir os demais interessados no polo passivo. A decisão judicial vergastada determinou a penhora de crédito do devedor junto ao ora agravante. Caso entenda que a constrição possa causar prejuízo a terceiro, o ordenamento processual prevê instrumento específico para insurgência contra o ato, de sorte que, à primeira vista, faltaria interesse recursal para a interposição do presente agravo. Lado outro, na forma do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. A decisão vergastada determinou tão somente a penhora de créditos da devedora perante o Ente Estatal, porém as razões recursais estão fundamentadas em suposto empecilho para o bloqueio e/ou sequestro de verbas públicas para a satisfação do débito exequendo. Ante as questões ora postas e que podem, eventualmente, obstar o conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias – já considerado o prazo em dobro a que faz jus o ente público. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403